Tribunal: STF
Processo: Rcl 47522
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Determinação de prosseguimento de ação trabalhista após julgamento de mérito da ADC 48. Pedido de reconhecimento de vínculo empregatício. Ato reclamado que designa audiência de instrução. Ausência de estrita aderência. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Transkompa Ltda., com fulcro no art. 988 e seguintes do Código de Processo Civil c/c com arts. 156 e 162 do RISTF, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Barueri/SP, nos autos do Processo nº 1000824-11.2015.5.02.0203, à alegação de infringência à autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal exarada na ADC 48.
    2. Com relação ao contexto fático e decisório de origem, a reclamante narra ajuizada contra si reclamação trabalhista proposta por Mauro Bento Claudino, em que postulada a desconfiguração do contrato de prestação de serviços em caráter autônomo, com o intuito de que seja reconhecida existência de vínculo empregatício, com o consequente pagamento de horas extras, contribuições previdenciárias e demais verbas salariais e rescisórias, bem como indenização por danos morais.
    Noticia que, com o julgamento de mérito da ADC 48, o feito que estava sobrestado retornou à regular tramitação na Justiça do Trabalho, inclusive com designação de audiência para oitivas das partes e testemunhas.
    3. Sustenta que o processo deveria ter sido encaminhado à Justiça Comum, que detém competência para dirimir litígios instaurados entre os Transportadores Autônomos do Carga (TAC) e as Empresas de Transporte de Carga (ETC), por se tratar de relação de índole comercial, nos termos do quanto assentado pelo STF na ADC 48.
    4. Argumenta que o art. 5º da Lei 11.442/2007, declarado constitucional pelo STF na ADC 48, é expresso ao dispor que os contratos de transporte de cargas firmados com Transportador Autônomo de Carga são de natureza comercial e não induzem vínculo empregatício.
    5. Requer a concessão de medida liminar para suspender a tramitação da ação trabalhista e cancelar a audiência para oitiva das partes e testemunhas designada para o dia 18.6.2021.
    No mérito, pugna pela procedência do pedido para que seja declarada a incompetência da Justiça do Trabalho e determinada a remessa dos autos à Justiça Comum.
    6. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.
    2. Alega-se, na presente reclamação, que o Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Barueri/SP determinou o prosseguimento de feito em que discutida relação decorrente de contrato de transporte de cargas firmado com amparo nos arts. 4º e 5º da Lei 11.442/2007, em afronta à decisão de mérito proferida na ADC 48, na qual esta Suprema Corte declarou constitucional a competência da Justiça Comum para julgar o caso.
    3. Para melhor elucidação da controvérsia, reproduzo, na fração de interesse, a decisão reclamada, na qual designada audiência de instrução para o dia 18.6.2021: 
    “Verificou esta Magistrada que os despachos que designaram as audiências de instrução para a pauta do dia 09/06/2021, não contêm a previsão de realização por meio telepresencial, com o estabelecimento das cominações necessárias para essa modalidade de audiência. Assim, entendo que foram designadas audiências de forma presencial, as quais não poderão ser realizadas, tendo em vista as medidas sanitárias impostas para contenção da pandemia causada pelo novo coronavírus. 
    Considerando a proximidade da data, entendo impossível converter as audiências presenciais para telepresenciais, porque, por se tratarem de audiências de instrução, as partes precisam se preparar adequadamente, comunicar suas testemunhas e se assegurar de que todos disponham dos meios tecnológicos necessários para a sua realização. 
    Com efeito, violaria o devido processo legal (art. 5º, LIV, CF) a conversão da forma de realização da audiência às vésperas da data agendada. 
    Por essas razões e, em cumprimento às disposições do ATO GP Nº 08/2020, bem como da PORTARIA GP Nº 11/2021, os quais suspendem o expediente presencial e o atendimento presencial ao público nos Fóruns e Prédios que compõem o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em razão da pandemia do COVID-19, ambos da Presidência deste Tribunal, bem como, considerando o interesse das partes na breve solução do litígio, decido: 
    1. Designar audiência de instrução para o dia 18/06/2021, às 10:05 horas será realizada por meio de videoconferência.
    2. A audiência por videoconferência será realizada por meio da plataforma oficial de videoconferências para a realização de audiências e sessões de julgamento nos órgãos da Justiça do Trabalho, a ZOOM, conforme Ato Conjunto TST.CSJT.GP Nº 54/2020. As partes e advogados deverão acessar o link abaixo, na data e hora agendada para serem direcionadas à plataforma, a qual poderá ser aberta em microcomputador/notebook por meio do programa "Cliente Zoom para Reuniões", a ser instalado, ou por navegador, e em smartphones apenas por meio do aplicativo a ser baixado (Zoom Cloud Meetings). Caberá aos patronos encaminhar o link da reunião para as partes e eventuais testemunhas.
    [...]
    As partes deverão comparecer para depoimentos, sob pena de confissão. 
    Quanto às testemunhas, que necessitem ser intimadas, cujo modelo para intimação está disponível no presente processo (ID.75519cc), caberá à parte, na forma do Provimento GP/CR 13/2006, a entrega da intimação à testemunha que pretenda seja ouvida em Juízo, sob pena de preclusão quanto à oitiva da(s) testemunha(s) ausente(s). 
    Caso as partes e testemunhas não possam participar da audiência, por motivos técnicos que impossibilitem o ingresso na videoconferência, deverão informar nos autos de maneira justificada, no prazo de 48 horas, sob pena de sofrerem as penalidades pela ausência. ”
    4. No julgamento da ADC 48, o Plenário desta Suprema Corte, em sessão virtual realizada em 14.4.2020, por maioria, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, que autorizou a terceirização da atividade-fim de empresa transportadora de cargas, por meio da contração do transportador autônomo, nos termos da seguinte ementa:
    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego.
    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.
    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.
    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.
    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade.
    5. Diante do entendimento exarado no referido julgamento, verifica-se afastada a configuração de vínculo de emprego na hipótese de contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga, quando preenchidos os requisitos previstos na Lei nº 11.442/2007. Por sua vez, configurada relação comercial de natureza civil, competente a Justiça Comum para o julgamento da causa.
    6. Cumpre ressaltar que a declaração de constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007 não implica presunção de autonomia na prestação dos serviços. Dessa forma, a decisão proferida na ADC 48 não impede o reconhecimento do vínculo trabalhista pela Justiça do Trabalho, quando presentes os elementos caracterizadores da relação empregatícia entre o motorista transportador e seu contratante.
    7. Consoante bem elucidado pelo eminente relator da ação, Ministro Roberto Barroso, no voto condutor do acórdão, “as categorias profissionais previstas na Lei nº 11.442/2007 convivem com a figura do motorista profissional empregado, prevista art. 235-A e seguintes da CLT”. No esclarecimento do voto, o relator afirmou, ainda, que “se estiverem presentes os elementos do vínculo trabalhista, não incide a Lei”.
    8. Nesse contexto, deduzido, na origem, pedido de reconhecimento de vínculo empregatício não diviso existência de afronta ao quanto decidido na ADC 48.
    9. Além disso, determinado no ato reclamado apenas a designação de audiência de instrução.
    10. Enfatizo imprescindível, em se tratando de reclamação constitucional, que o ato reclamado haja abordado expressamente, e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática. Dito de outra forma: não cabe reclamação por omissão. Nesse sentido, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha (Curso de Direito Processual Civil – vol. 3: Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 17ª ed. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 684) acentuam:
    “Para que caiba a reclamação, é preciso, porém que o órgão jurisdicional deixe, expressamente, de seguir o precedente. 
    Se o órgão julgador simplesmente não segue o precedente na decisão, se ele simplesmente silencia, omite-se, nada diz sobre o precedente, não cabe a reclamação. Em outras palavras, não cabe reclamação por omissão. 
    (…) 
    (…) Não se trata de preclusão, mas de falta de subsunção à hipótese de cabimento da reclamação: não houve inobservância do precedente, justamente por ser omissa a decisão.” 
    11. Como visto, o ato reclamado sequer avaliou a questão da competência para julgamento do feito, a demonstrar a inadmissibilidade da reclamação, pois “a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido da impossibilidade de manejo da reclamação por omissão, sendo indispensável o pronunciamento do órgão reclamado sobre o ponto questionado e sob o ângulo trazido em sede reclamatória” (Rcl 45.966- AgR/CE, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.4.2021).
    12. Assim, à míngua de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de controle invocado, concluo pela ausência aderência estrita.
    13. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora